Tribunal: TJES
Processo: 5005396-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005396-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: A. M. E.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005396-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ARTHUR MARTINELLI ENDLICH

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão de decisão ID 1696674, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, da Comarca da Serra-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ARTHUR MARTINELLI ENDLICH
, representado pela sua genitora
APARECIDA MARTINELLI ENDLICH
, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que a parte requerida autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento de equoterapia solicitado pelo médico que assiste o autor. Em caso de descumprimento, fixado multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (ID 1696665), o agravante aduz, em síntese: I) limitação contratual; e II) o fornecimento do tratamento não está contemplado no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 1731675) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005396-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ARTHUR MARTINELLI ENDLICH

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão de decisão ID 1696674, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, da Comarca da Serra-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ARTHUR MARTINELLI ENDLICH
, representado pela sua genitora
APARECIDA MARTINELLI ENDLICH
, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que a parte requerida autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento de equoterapia solicitado pelo médico que assiste o autor. Em caso de descumprimento, fixado multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (ID 1696665), o agravante aduz, em síntese: I) limitação contratual; e II) o fornecimento do tratamento não está contemplado no rol de cobertura obrigatória da ANS. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 1731675) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Em uma breve síntese dos fatos, temos que o agravado é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e também Síndrome de Down, sendo prescrito pela médica que o acompanha o tratamento por meio de equoterapia, procedimento este negado pela agravante sob os argumentos de que não está previsto em contrato ou no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Primeiramente, insta frisar que não restam dúvidas quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos.

Tratando-se de contrato de prestação de serviços médicos, há plena aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas, dentre os quais encontra-se a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ante sua flagrante e reconhecida hipossuficiência, conforme a exegese do art. 47 do CDC.

In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pela recorrente –
e em que pese as suas respeitáveis alegações
-, fixo o meu entendimento no sentido de que realmente
não se demonstra possível a conjugação dos requisitos necessários para implementação da tutela por ela aqui pretendida, e por mais de um motivo e fundamento
.

Primeiramente destaco que as peculiaridades do caso concreto realmente nos remete para a imperiosa conclusão de que a materialização imediata do pedido em favor do paciente, revela-se como de primordial importância para fins de preservação da sua qualidade de vida e saúde, direito claramente garantido pela Constituição Federal.

Na hipótese, o menor, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID 10 F 84) e Síndrome de Down (CID 10 F 84), tendo a médica especialista que acompanha o agravado exarado laudo solicitando sessões de equoterapia e consignando que “
esses acompanhamentos tem importância fundamental para que o paciente possa ter uma evolução favorável em seu quadro clínico
” (ID 1696673).

Outrossim, o entendimento das Cortes de Justiça, seguindo o do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consolidado no sentido de que o rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, motivo pelo qual, havendo razoável requisição de especialista e comprovação de sua necessidade, deve ser suportado pelo plano de saúde contratado.

Senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA. INDICAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO NO ROL DA ANS. RESTRIÇÃO ILEGAL. - Os contratos de plano de saúde se submetem às regras impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, determinando o referido Codex, em seu art. 47, que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, devendo ser redigidas de modo a facilitar a compreensão em seu sentido e alcance (art. 46 do CDC) – Não só o Estado, mas também os particulares estão imbuídos de perseguirem o interesse público, prestando assistência médico-hospitalar satisfatória, capaz de assegurar, necessariamente, o princípio da dignidade da pessoa humana, estatuído como bem maior no art. 1º, inc. III, da CR/88 – É abusiva a negativa da administradora do plano de saúde em realizar o procedimento solicitado pelo segurado, quando, motivadamente, o médico especialista esclarece a necessidade do uso para a preservação da vida digna do paciente – Segundo entendimento pacífico do STJ, o rol da ANS é exemplificativo (REsp nº1769557/CE, Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018). (TJ-MG – AC: 10702181052342001 Uberlândia, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021).

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – EQUOTERAPIA – TERAPIA RECONHECIDA PELA LEI 13.830/2019 COMO MÉTODO DE REABILITAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP – AC: 10155252020198260008 SP 1015525-20.2019.8.26.0008, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 01/02/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2021)

E, em caso muito semelhante ao ora tratado, temos a recente jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA. INDICAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO NO ROL DA ANS. RESTRIÇÃO ILEGAL. Os contratos de plano de saúde se submetem às regras impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, determinando o referido Codex, em seu art. 47, que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, devendo ser redigidas de modo a facilitar a compreensão de se sentido e alcance (art. 46 do CDC). Não só o Estado, mas também os particulares estão imbuídos de perseguirem o interesse público, prestando assistência médico-hospitalar satisfatória, capaz de assegurar, necessariamente, o princípio da dignidade da pessoa humana, estatuído como bem maior no art. 1º, inc. III, da CR/88. É abusiva a negativa da administradora do plano de saúde em realizar o procedimento solicitado pelo segurado, quando, motivadamente, o médico especialista esclarece a necessidade do uso para a preservação da vida digna do paciente. Segundo entendimento pacífico do STJ, o rol da ANS é exemplificativo (REsp nº 1769557/CE, Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018). (TJMG – AC: 10702181052342001 Uberlândia, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021).

Diante do exposto, considerando o receio de dano de difícil reparação que milita em favor da agravada, vislumbro que o respeitável
decisum
prolatado em primeiro grau se materializou com a fundamentação necessária e com a juridicidade que se requer.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005396-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ARTHUR MARTINELLI ENDLICH

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EQUOTERAPIA. RECUSA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços médicos, há plena aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas, dentre os quais encontra-se a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ante sua flagrante e reconhecida hipossuficiência, conforme a exegese do art. 47 do CDC.

2. Na hipótese, o menor, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID 10 F 84) e Síndrome de Down (CID 10 F 84), tendo a médica especialista que acompanha o agravado exarado laudo solicitando sessões de equoterapia e consignando que “
esses acompanhamentos tem importância fundamental para que o paciente possa ter uma evolução favorável em seu quadro clínico
” (ID 1696673).

3. Outrossim, o entendimento das Cortes de Justiça, seguindo o do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consolidado no sentido de que o rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, motivo pelo qual, havendo razoável requisição de especialista e comprovação de sua necessidade, deve ser suportado pelo plano de saúde contratado. Jurisprudência.

3. Diante do exposto, considerando o receio de dano de difícil reparação que milita em favor da agravada, vislumbro que o respeitável
decisum
prolatado em primeiro grau se materializou com a fundamentação necessária e com a juridicidade que se requer.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES,
22
de
março
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR